Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICA. ELIMINAÇÃO. ETAPA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PRESUNÇÃO. LEGATIDADE. ATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. No caso concreto, em que ocorreu a eliminação da candidata em etapa de concurso com base nas regras editalícia, prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, uma vez que a prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF) apenas confirmaram a conclusão da banca examinadora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.